Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-24.2019.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. PORTARIAS CONJUNTAS No 33 E 50 DE 2020. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. RETOMADA EM 04/05/2020. RECURSO INTEPOSTO APÓS O QUINQUIDIO LEGAL PREVISTO NO ART. 593 DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em atenção ao início e ao fim da suspensão dos prazos recursais impostas pelas Portarias Conjuntas no 33 e 50 desta eg. Corte de Justiça, em razão da Pandemia do coronavírus, interposto recurso de apelação criminal após o quinquídio legal previsto no art. 593 do CPP, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.
2. Apelação não conhecida.